Tribunal: TJPA
Processo: 0801805-29.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801805-29.2021.8.14.0009

APELANTE: FRANCISCO MATEUS DO NASCIMENTO PIRES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0801805-29.2021.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA

APELANTE: FRANCISCO MATEUS DO NASCIMENTO PIRES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Francisco Mateus do Nascimento Pires contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. A defesa requereu a absolvição com fundamento no princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do Apelante se amolda ao princípio da insignificância, ensejando sua absolvição por atipicidade material; (ii) estabelecer se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena de semiaberto para aberto, à luz das circunstâncias pessoais do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da insignificância exige para sua incidência, a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4.

A conduta do Apelante revela significativa reprovabilidade e periculosidade social, pois envolveu invasão domiciliar, destruição de patrimônio e ameaça reiterada a moradores da localidade, com histórico de crimes similares.

5.

A reincidência específica do Apelante e o fato dele responder a outras ações penais, reforçam a inadequação da aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

6.

A fixação do regime semiaberto está em consonância com o art. 33, § 2º, do Código Penal, uma vez que o réu é reincidente, não sendo possível a aplicação de regime mais brando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reincidência e a habitualidade delitiva, aliadas à significativa reprovabilidade da conduta, afastam a aplicação do princípio da insignificância no crime de furto.

2.

O regime inicial semiaberto é compatível com a reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CP, art. 33, § 2º; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 186476, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 14.11.2022, DJe 10.01.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.201.902/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 27.04.2023, DJe 02.05.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0801805-29.2021.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA

APELANTE: FRANCISCO MATEUS DO NASCIMENTO PIRES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
FRANCISCO MATEUS DO NASCIMENTO PIRES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
do Código Penal à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID. nº 26561369 p. 1-3), que em 25/06/2021 por volta das 11h, o Apelante adentrou na residência de Antônio José Marques da Silva Filho, e furtou 01 (um) celular e 02 (dois) pendrives, ocasião em que também quebrou o para-brisa traseiro do veículo da vítima, com intuito de furtar outros objetos. Em seguida, após serem acionados pela vítima, os policiais iniciaram as diligências e encontraram o recorrente em uma residência abandonada, portando os objetos subtraídos.

Por tal conduta,
o Recorrente

foi denunciado como incurso na sanção descrita no art. 155,
caput
do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 26561401), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 26561406 p. 1-7) pugnando pela aplicação do princípio da insignificância, e, por conseguinte, a absolvição (art. 386, III, do CPB), arguindo a atipicidade da conduta.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação do regime menos gravoso para o cumprimento da pena (regime aberto).

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID. n° 26561409 p. 1-3).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
não provimento

do mesmo (ID. nº 27106589 p. 1-5)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição em razão do Princípio da insignificância:

Consoante relatado em suas razões recursais, pleiteia o Recorrente a sua absolvição pela aplicação do
princípio da insignificância
, haja vista inexistir ofensividade da conduta descrita como crime.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, para que seja reconhecido o princípio da insignificância há de se observar alguns requisitos cumulativos essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica causada. Assim, presentes tais pressupostos, justifica-se a atuação do Direito Penal.

Para ilustrar, trago jurisprudência da Suprema Corte:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE PEIXES OU PETRECHOS DE PESCA PROIBIDOS. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS DEFERIDO.

1. No sistema penal brasileiro,
o princípio da insignificância é aplicável desde que atendidos, cumulativamente, os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O princípio da insignificância, se pertinente, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

3. (...).

4. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 186476 SC, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 14/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023) Grifei.

As peculiaridades do delito, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, considerando ainda os depoimentos de moradores que também já foram furtados bem como, ameaçados pelo Recorrente em caso de denúncia do mesmo à Polícia, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.

Além disso, o Apelante é contumaz na prática de diversos tipos de crimes, fato que, embora não seja suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância, há que se levar em conta quando associado à reprovabilidade e ofensividade da conduta praticada e pela lesão provocada.

Conforme vem decidindo a Suprema Corte, o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes,
quando constantes
, devido a sua reprovabilidade,
perdem a característica de bagatela
e devem se submeter ao Direito Penal.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. BEM AVALIADO EM R$ 39,00 (TRINTA E NOVE REAIS). FATO COMETIDO EM 2020. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância foi rechaçado pelas instâncias ordinárias porque o agravante é reincidente específico em furto, bem como possui registros de ações penais em curso (outros delitos de furto e tentativa de homicídio qualificado), a evidenciar que a inexpressividade da lesão ao patrimônio no presente feito não permite o reconhecimento de atipicidade da conduta.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.201.902/SC, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023)

Diante de todo o apresentado, inviável o acolhimento da tese de incidência do princípio da insignificância.

2.

Do pedido de
Modificação do regime inicial de cumprimento do apenamento

A defesa pleiteou a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, contudo,
MANTENHO
o regime mais gravoso fixado em sentença, qual seja, o
SEMIABERTO,
em razão da reincidência do Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/08/2025